Tribunal: TJDFT
Processo: 0707313-73.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS, TESTEMUNHA E POLICIAIS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. QUANTIDADE DE ACRÉSCIMO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações Criminais interpostas pelos réus contra a sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), em razão de terem subtraído um aparelho celular. A Defesa pugna pela absolvição de ambos os réus. Um dos réus pleiteia a reforma da dosimetria da pena, para afastar a valoração negativa da conduta social ou, subsidiariamente, aplicar fração de acréscimo menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição dos réus por insuficiência de provas e in dubio pro reo; (ii) saber se é possível a valoração negativa da conduta social do réu em razão de o delito ter sido cometido durante o cumprimento de pena por crime anterior; e (iii) estabelecer se a fração aplicada na exasperação da pena-base deve ser revisada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, juntamente com o reconhecimento dos réus pelas vítimas e indicação da localização do bem subtraído, produz a convicção acerca da materialidade e da autoria dos réus, não havendo que se falar em falta de provas para a condenação.
4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.
5. O fato de o crime ter sido cometido enquanto o autor cumpria pena por delito anterior justifica maior reprovabilidade da conduta, a ser considerada na primeira fase da dosimetria, para valoração negativa da culpabilidade ou da conduta social do réu.
6. A aplicação de 1/8 do intervalo de pena para elevação para cada circunstância judicial negativa está em conformidade com o entendimento majoritário do Tribunal, que considera essa fração adequada para assegurar a individualização da pena de forma proporcional, sem impor um critério matemático rígido.

IV. DISPOSITIVO
7. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso LVII; CP, arts. 68, 157, § 2o, II; CPP, arts. 155; 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.276.637/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/4/2023. TJDFT, Acórdão 1841264, 07192000520228070003, Rel. GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, j. 4/4/2024. TJDFT, Acórdão 1798153, 07263778920238070001, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 7/12/2023.